Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742324-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL PHENICIA LTDA AGRAVADO: JOSE RONALDO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOTEL PHENICIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721973-05.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de penhora de bens na residência do agravado, bem como de apreensão do passaporte e da CNH do agravado. Elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que realizada penhora de parte de imóvel, bem como de valores no SISBAJUD, não restou satisfeita nem 10% (dez por cento) da dívida, tendo requerido as medidas atípicas, mas que o juízo indeferiu os pedidos. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que o art. 833, II, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de penhora de bens de elevado valor ou que ultrapasse as necessidades comuns, sendo devida a expedição de mandado para busca, avaliação e penhora de possíveis bens na residência do agravado. Salienta, ainda, a possibilidade de adoção de medidas atípicas quando esgotados os meios de busca de bens e valores, como no caso, sendo devida a apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a expedição do mandado de busca, avaliação e penhora de bens, bem como a apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Preparo devidamente recolhido nos IDs 42180537 e 42180539. É o relatório. Decido. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de da CNH e do passaporte do agravado, medida executória atípica. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo, bom como do feito de origem. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Agravado. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2022 18:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador